Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA GENITORA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MANTENDO A PRISÃO. PACIENTE AGRESSIVO E VIOLENTO, DETENTOR DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que ele descumpriu medidas protetivas, mostrou-se agressivo e violento contra a vítima, foi preso no curso do processo e sobreveio sentença condenando-o pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, na qual a prisão foi mantida, bem como é reincidente, uma vez que detém condenações anteriores por outros crimes, e ainda pelo delito de ameaça contra a vítima, o que revela sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
2. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, ao qual me filio, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.